Tribunal: TJES
Processo: 5014312-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014312-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONTINA FELICISSIMA SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014312-15.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEONTINA FELICISSIMA SOARES

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEONTINA FELICISSIMA SOARES em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível. A parte autora ajuizou a ação alegando não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com o BANCO BMG SA e, por isso, requereu a declaração de nulidade do negócio, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença (ID 14203409) acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo banco réu, sob o fundamento de que a aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato exige a realização de perícia grafotécnica, prova de natureza complexa e incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

Inconformada, a recorrente alega que a falsificação da assinatura é grosseira e pode ser verificada por simples comparação visual com seus documentos, tornando desnecessária a perícia. Sustenta a competência do Juizado e pugna pela reforma da sentença para que, afastada a extinção, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

O recurso não merece provimento.

A questão central a ser dirimida para fins de fixação da competência é a necessidade ou não de produção de prova pericial grafotécnica. A parte recorrente alega que foi celebrado, fraudulentamente, um contrato de cartão de crédito consignado, impugnando a assinatura aposta no "Termo de Adesão" (ID 14203398) apresentado pelo banco recorrido.

O juízo de origem, ao analisar o referido contrato e os documentos pessoais da autora, inclusive constatando que,
a despeito da alegação da recorrente na petição inicial de que não seria alfabetizada, seu documento de identificação continha uma assinatura
(ID 14203384 – pág. 3), entendeu que a verificação da autenticidade da assinatura demandaria conhecimento técnico especializado, uma vez que, sob uma análise leiga, as grafias se mostram similares. De fato, a divergência não é manifesta a ponto de ser aferível de plano, o que atrai a necessidade de produção de prova pericial para o seguro deslinde da controvérsia.

O rito dos Juizados Especiais, orientado pela celeridade e simplicidade, não comporta a realização de provas complexas. A análise da autenticidade de uma assinatura, quando controversa, é matéria que extrapola a cognição sumária própria deste microssistema, exigindo perícia.

Quanto ao argumento da recorrente de que a falsidade seria "grosseira", nota-se que esta é uma percepção subjetiva que não se confirmou na análise do juízo de primeiro grau. A existência de posições antagônicas sobre a semelhança das assinaturas, por si só, já evidencia a natureza controvertida do fato e a imprescindibilidade de um laudo técnico para fornecer ao julgador elementos seguros de convicção.

Dessa forma, a complexidade da causa, aferida pela natureza da prova necessária ao seu julgamento, afasta a competência do Juizado Especial Cível. A extinção do processo sem resolução do mérito foi a medida correta, resguardando-se à parte autora o direito de buscar a tutela de seu direito nas vias ordinárias, onde a dilação probatória é ampla.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)